Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-94.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704852-94.2023.8.07.0019 RECORRENTE: HYAGO JOSELMIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO FONTENELE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DA VIOLÊNCIA. DOLO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. PROVAS DA MENORIDADE. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação defensiva de que os objetos foram retirados da posse da vítima apenas para serem destruídos não se sustenta, pois os depoimentos indicam que a intenção inicial era subtrai-los, independentemente do destino posterior dado aos mesmos. A destruição dos objetos, se ocorreu, é irrelevante para a tipificação do crime de roubo, uma vez que tal ato se deu após a consumação do delito, na fase do exaurimento. 2. Para fim de absolvição por erro de tipo, é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa na empreitada criminosa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu de demonstrar nestes autos, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor, até porque, ficou constatado que o réu conhecia previamente os menores os quais integravam a mesma torcida organizada da qual fazia parte. 3. Contando o apelante com 18 (dezoito) anos de idade à época dos crimes, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 157, §2o, inciso II, e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, ao manter a sua condenação pela imputação da prática de roubo qualificado. Entende que não foi promovida a adequação típica da conduta imputada ao acusado. Busca a desclassificação da conduta de roubo qualificado para o delito de dano qualificado pelo emprego de violência e o redimensionamento da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 157, §2o, inciso II, e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028